Tribunal: TJDFT
Processo: 0718084-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718084-65.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 AGRAVADO: MARIA DO CARMO PINTO, DIEGO DE BARROS DUTRA D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL formulado por DIEGO DE BARROS DUTRA. O Requerente afirma (i) que “a decisão do Desembargador Relator, outrora, fora de SUSPENDER O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM RELAÇÃO AO SEU PROSSEGUIMENTO, SEM MENCIONAR QUALQUER EFEITO EX TUNC”; (ii) que, “em virtude da concessão do efeito suspensivo, o Juízo de Primeiro Grau determinou INCORRETAMENTE a devolução dos valores depositados incontroversos nos autos e que já haviam sido levantados pelos patronos”; (iii) que “a parte 1a Agravada suscitou a este E. Tribunal que fosse realizada a ressalva da decisão, explicando que o presente Agravo de Instrumento se refere exclusivamente aos valores controversos (vide objeto deste recurso de Agravo), assim, considerasse que o efeito suspensivo alcançasse apenas os valores controvertidos, objeto do Agravo de Instrumento”; (iv) que “os valores incontroversos depositados judicialmente pela parte Agravante correspondem a honorários sucumbenciais incontroversos, os quais possuem NATUREZA ALIMENTAR, nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do §14, artigo 85 do CPC”; (v) que “Tais valores foram corretamente entregues aos advogados da 1a Agravada, em razão da expressa concordância da própria parte Agravante quanto ao seu montante, não havendo qualquer impugnação ou controvérsia quanto a essa quantia”; (vi) que “não há que se falar em devolução dos referidos valores alimentares que sequer são objeto do AGI, logo, além de serem juridicamente devidos e não impugnados, trata-se de verbas de natureza alimentar, presumidamente já consumidas pelos advogados destinatários”; e (vii) que “o cumprimento da decisão de efeito suspensivo não pode produzir efeitos que extrapolem o objeto do presente Agravo de Instrumento, especialmente no que tange aos valores incontroversos e a atos perfeitos jurídicos que não foram objeto de impugnação, RESTANDO ATÉ MESMO PRECLUSO, já que reconhecidos como devidos e inclusive depositados pela própria parte Agravante em favor dos ora Agravados”. Requer a “A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL, PARA O FIM DE SE RECONHECER QUE OS VALORES RESPECTIVAMENTE AOS 5% (CINCO POR CENTO) NÃO INTEGRAM O OBJETO DO PRESENTE AGRAVO E QUE SÃO HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA INCONTROVERSOS, já que o AGI interposto debate apenas a despeito dos outros 5% determinados na sentença transitada em julgado. EM CONSEQUÊNCIA, REQUER-SE TAMBÉM QUE SEJA DECLARADO QUE À PARTE AGRAVADA NÃO DEVERÁ DEVOLVÊ-LOS – novamente – POR NÃO SE TRATAR DE MATÉRIA IMPUGNADA, TAMPOUCO CONTROVERTIDA, SENDO INDEVIDA QUALQUER ORDEM DE RESTITUIÇÃO OU SUSPENSÃO DE EFEITOS DA LIBERAÇÃO JÁ REALIZADA DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INCONTROVERSOS”. É o relatório. Decido. O pedido não é cabível. Primeiro, porque, de acordo com o procedimento recursal do agravo de instrumento somente o agravante está legitimado a pleitear a “atribuição de efeito suspensivo” ou a “antecipação de tutela”. Segundo, porque, se o juízo de primeiro grau “determinou INCORRETAMENTE a devolução dos valores depositados incontroversos”, cabe à parte prejudicada usar dos mecanismos legais apropriados para a sua impugnação. Terceiro, porque, conforme a decisão que deferiu parcialmente a atribuição de efeito suspensivo ao recurso só pode ser impugnada mediante agravo interno ou embargos declaratórios. Quarto, porque no Agravo de Instrumento 0724673-73.2025.8.07.0000 foi proferida a seguinte decisão: “É o relatório. Decido. A impugnação ao cumprimento de sentença versa apenas sobre excesso de execução, como se depreende dos pedidos deduzidos pelo Agravado: “Diante do exposto, requer-se a Vossa Excelência: 4.1. sejam excluídos da execução os valores referentes à multa e aos honorários de cumprimento de sentença, no montante de R$ 3.500,71, uma vez que a impugnação foi apresentada dentro do prazo legal, não sendo cabível a imposição dessas penalidades; 4.2. reconheça o valor devido a título de execução de R$ 8.751,77, correspondente à metade do valor de R$ 17.503,55, em conformidade com a sentença, considerando a exclusão da Sra. Márcia da lide e a divisão pro rata dos honorários; 4.3. condene a Exequente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do excesso de execução, que totalizaram R$ 12.252,48, resultante da diferença entre o valor pleiteado (R$ 21.004,26) e o valor efetivamente devido (R$ 8.751,77), no percentual de 10% (dez por cento) do valor do excesso de execução, ou seja, de R$ 1.225,24, conforme estabelecido pelo artigo 85 e ss. Código de Processo Civil.” A impugnação foi rejeitada. O Agravado interpôs o Agravo de Instrumento 0718084-65.2025.8.07.0000, no qual foi deferida a atribuição de efeito suspensivo, in verbis: “Dessa forma, defiro parcialmente o efeito suspensivo, apenas para suspender o cumprimento de sentença em relação aos honorários de sucumbência. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal.” Houve suspensão do cumprimento de sentença apenas quanto aos honorários de sucumbência, de maneira que, em princípio, não há óbice à continuidade do cumprimento de sentença quanto à parte incontroversa. Nesse contexto, conclui-se, ao menos em sede de cognição sumária, pela probabilidade do direito do Agravante. O periculum in mora advém dos consectários da decisão agravada, que determinou o depósito dos valores levantados pelos Agravantes. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se.” Isto posto, indefiro o pedido de ID 73427642. Retornem-se os autos à conclusão para elaboração do voto. Publique-se. Brasília – DF, 14 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator